Tribunal: TJDFT
Processo: 0717798-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, não há falar na atenuante da confissão espontânea, mesmo quando o acusado admite que estava na posse da res, se ele nega o elemento subjetivo do tipo, qual seja, a ciência quanto a origem e o histórico ilícito do bem.
2. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, prevê as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 2.1. Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 4 (quatro) anos, a reincidência ostentada pelo recorrente recomenda a fixação do regime inicial semiaberto, tal qual decidido pelo juízo sentenciante.
3. Recurso conhecido e desprovido.